Tribunal: STF
Processo: ARE 1345206
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo submetido a esta Presidência pelo Ministro Edson Fachin, mediante o seguinte despacho:
    “1. Trata-se de agravo (e.Doc. 127) cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário (e.Docs. 115 e 124) interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 137.773, no qual se buscava o trancamento da ação penal instaurada contra os recorrentes. 
    Os autos foram distribuídos à minha Relatoria em 10.9.2021, por prevenção ao INQ. 4.112 (e.Doc. 138). 
    2. Na hipótese, verifica-se que a ação penal questionada teve origem na Notícia de Fato n. 1.34.023.000214/2017-31/MPF, instaurada para apurar suposto crime de corrupção passiva a partir da colaboração premiada firmada por executivos da Odebrecht, processada inicialmente perante o Juízo da 2ª Vara Federal da 15ª Subseção Judiciária de São Paulo, tendo sido posteriormente declinada para a Justiça Estadual de São Paulo.
    […]
    Conforme orientação firmada pelo Pleno do Supremo Tribunal, no julgamento do INQ-QO 4.130, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3.2.2016, a prevenção para o processamento e julgamento dos feitos decorrentes do contexto da Operação Lava Jato seria restrita aos fatos relacionados a ilícitos praticados direta e exclusivamente em detrimento da Petrobras S/A. 
    Como se observa, o presente recurso tem por objeto procedimento instaurado em face de delitos não relacionados à Petrobras S/A. 
    3. Diante dessas particularidades, submeto a questão ao exame do eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux.”
    É o relatório. Decido. 
    Diante do despacho do Relator, não reconhecendo sua prevenção para o feito, DETERMINO a livre redistribuição dos autos.
    Publique-se. Cumpra-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente